Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0733526-71.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ALEXANDRE BARROS PADILHAS PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA, KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE BARROS PADILHAS em favor de KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS e de HUGO ALVES PIMENTA, em face da guia de execução de pena dos pacientes, por entender ter se operado a prescrição da pretensão punitiva. Em suas razões, o impetrante afirma, em síntese, que os pacientes foram condenados nos autos n. 0732355-52.2020.8.07.000 na forma a seguir especificada: a) HUGO ALVES PIMENTA, como incurso nas penas do Artigo 1o, incisos I e II da Lei 8.137/90 c/c Artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso), a uma pena unificada de 6(seis) anos, 6(seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime semiaberto; b) KARLA KARINY ALVES DOS SANTOS, como incursa nas penas do Artigo 1o, incisos I e II da Lei 8.137/90 c/c Artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso), a uma pena unificada de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto. Aduz que a exasperação das penas impostas aos pacientes por força da continuidade delitiva deve ser excluída para o regular cálculo da prescrição da pretensão punitiva (Súmula 497 – STF), de modo que para: i) HUGO deve ser considerado para o Ilícito previsto no artigo 1o, incisos I e II da Lei 8.137/90 – data do fato: 24/03/2009 – Recebimento da denúncia: 08/10/2020 - pena in concreto: 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e no artigo 304 do Código Penal – data do fato: 24/03/2009 – Recebimento da denúncia: 08/10/2020 - pena in concreto: 1 ano, 02 meses de reclusão; e ii) para KARLA deve ser considerado para o Ilícito previsto no artigo 1o, incisos I e II da Lei 8.137/90 – data do fato: 24/03/2009 – Recebimento da denúncia: 08/10/2020 - pena in concreto: 2 anos e 08 meses de reclusão e no artigo 304 do Código Penal – data do fato: 24/03/2009 – Recebimento da denúncia: 08/10/2020 - pena in concreto: 1 ano, 02 meses de reclusão. Afirma que, conforme cálculo fornecido pela Calculadora de prescrição da pretensão punitiva do CNJ, ocorreu a prescrição em favor de ambos os pacientes. Requer, assim, a concessão de liminar para a suspensão imediata dos efeitos da condenação, impedindo qualquer ato constritivo contra a liberdade dos pacientes e/ou no mérito, ainda que, de ofício, conforme Artigo 654, parágrafo 2o do CPP, se reconheça e declare a extinção da punibilidade dos pacientes, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa da pena in concreto, com fulcro no artigo 109, incisos IV e V do CP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, porquanto, após exame sumário dos autos, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento nesta fase de cognição sumária. Com efeito, a matéria da prescrição da pretensão punitiva restou analisada e devidamente repelida pelo Acórdão de mérito do Processo de origem (n. 0732355-52.2020.8.07.0001, id 188357643), conforme fundamentos a seguir: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA No que diz respeito à questão prejudicial, os apelantes Hugo Alves e Karla Kariny afirmam ser imprescindível que se estabeleça as datas das ocorrências dos crimes para fins de cálculo da prescrição da pretensão punitiva, pois os fatos ocorreram entre 2009 e 2011, os lançamentos definitivos, em 2014 e 2015 (para os crimes tributários), e a denúncia foi recebida em 2020. Pedem, ainda, seja considerado, para fins de prescrição, a legislação anterior à Lei 12.234/2010 e a idade da ré Karla Kariny que contava, à época, com apenas 20 (vinte) anos de idade. Cumpre observar que, nesse estágio inicial, como há recurso do Ministério Público com vista à reforma da sentença para que os réus também sejam condenados como incursos no crime de associação criminosa e as penas majoradas, a prescrição possível de ser analisada é aquela com base na pena máxima abstratamente cominada aos crimes, vez que ainda há possibilidade de modificação na dosagem penalógica (art. 109, caput, e art. 111, caput, ambos do CPB). Verifica-se que os crimes de falsidade ideológica se consumaram no momento em que os apelantes inseriram nos documentos particulares – contratos sociais das empresas Progresso Grãos, Cabeceiras Alimentos e Remanso Atacadista – informações diversas das que deveriam constar, ou seja, fizeram constar como sócios das empresas terceiras pessoas quando, na verdade, eram os apelantes os seus administradores de fato. Assim, a Progresso Importação e Exportação de Grãos Ltda foi constituída em 24/03/09, conforme contrato social de ID 32101109 – fl. 3; a Cabeceiras Comércio Atacadista de Grãos Ltda, em 05/03/2010, segundo ID 32101203 - fls. 2/3; a Remanso Atacadista de Alimentos Ltda, em 29/09/2010, consoante ID 32101202 - fls. 3/6, sendo essas, portanto, as datas de consumação dos crimes de falsidade ideológica. A pena máxima cominada ao crime do artigo 299, do Código Penal é de 5 (cinco) anos de reclusão, sendo, portanto, de 12 (doze) anos o prazo prescricional (art. 109, inc. III, do CP). Com relação aos marcos interruptivos (art. 117, incs. I e IV, do CP), tem-se que a denúncia foi recebida em 08/10/2020 (ID 32101155) e a sentença condenatória foi publicada em 02/09/2021 (ID 32101585). Ainda, convém rememorar que, conforme disposto no artigo 119, do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. E, a respeito especificamente do crime continuado, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento segundo o qual “quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação” (Súmula 497). Desse modo, conclui-se que, para o crime de falsidade ideológica, não houve prescrição da pretensão da pretensão punitiva, para o réu Hugo Alves, vez que não se implementou o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos do artigo 117, do Código Penal. Já com relação à ré Karla Kariny, depreende-se que ela contava à época da prática do crime de falsidade ideológica em relação à empresa Cabeceiras (05/03/2010) com a idade de 21 (vinte e um) anos, eis que nasceu em 20/09/1988 (ID 32101144), portanto, não incide a regra da redução do prazo prescricional disposta no artigo 115 do Código Penal. Todavia, com relação à falsidade ideológica inserida no contrato social da empresa Progresso Grãos, constituída em 24/03/2009, houve incidência da causa extintiva da punibilidade do artigo 115 do Código Penal, pois a apelante Karla Kariny tinha, à época, 20 (vinte) anos de idade. Os crimes de uso de documento falso se consumaram no instante em que os contratos sociais das empresas foram utilizados para registro nos órgãos públicos. Assim, o uso de documento falso, em relação ao contrato social da empresa Progresso Grãos, foi utilizado em 15/04/09, para registro na Junta Comercial (ID 32101109) e, em 31/08/10, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal (ID 32101057); em relação ao contrato da Cabeceiras Ltda, em 30/03/10, ele foi registrado na Junta Comercial (ID 32101203) e, em 06/04/10, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal (ID 32101123); e, em relação ao contrato da Remanso Atacadista, o contrato foi utilizado em 04/10/10, para registro na Junta Comercial (ID 32101202) e, em 06/10/10, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica junto à Receita Federal (ID 32101121). A pena máxima cominada ao crime do artigo 304, do Código Penal é de 5 (cinco) anos de reclusão, sendo, portanto, de 12 (doze) anos o prazo prescricional (art. 109, inc. III, do CP). Desse modo, conclui-se que, para o crime de uso de documento falso, não houve prescrição da pretensão da pretensão punitiva, para o réu Hugo Alves, vez que não se implementou o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos do artigo 117, do Código Penal. Já com relação à ré Karla Kariny, depreende-se que ela contava à época da prática do crime de uso de documento falso em relação à empresa Cabeceiras (2010) com a idade de 21 (vinte e um) anos, eis que nasceu em 20/09/1988 (ID 32101144), portanto, não incide a regra da redução do prazo prescricional disposta no artigo 115 do Código Penal. Todavia, com relação ao uso de documento falso do contrato social da empresa Progresso Grãos, utilizado em 15/04/09, houve incidência da causa extintiva da punibilidade do artigo 115 do Código Penal, pois a apelante Karla Kariny tinha, à época, 20 (vinte) anos de idade. Por sua vez, na hipótese dos crimes contra a ordem tributária, tipificados no artigo 1o, da Lei 8.137/90, o termo inicial da prescrição “é a data da consumação do delito, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário” (RHC 122.339 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 171, 1o/09/2015). Assim, conforme consta do Relatório Fiscal de ID 32101040, os créditos foram devidamente constituídos em 06/02/2013, 16/01/2014, 21/01/2015, 24/03/2011 e 29/01/2015 e inscritos em dívida ativa. A pena máxima cominada ao crime do artigo 1o, da Lei 8.137/90 (5 anos), combinado com a fração máxima correspondente à causa de aumento do artigo 12, inciso I (metade), daquele diploma legislativo, alcança 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sendo, portanto, de 12 (doze) anos o prazo prescricional (art. 109, inc. III, do CP). Desse modo, conclui-se que, para o crime contra a ordem tributária, não houve prescrição da pretensão punitiva para o réu Hugo Alves, vez que não se implementou o prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos do artigo 117, do Código Penal. Já com relação à ré Karla Kariny, depreende-se que ela contava à época da constituição do crédito definitivo referente ao primeiro crime de sonegação (2011), com a idade de 22 (vinte e dois) anos, eis que nasceu em 20/09/1988 (ID 32101144), portanto, não incide a regra da redução do prazo prescricional disposta no artigo 115 do Código Penal para os crimes contra a ordem tributária, razão pela qual, também em relação à ela, não houve implementação do prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos. Por fim, com relação ao crime de associação criminosa, cuja condenação se persegue no recurso de apelação aviado pelo Ministério Público, sabe-se que sua consumação se protrai no tempo, por ser crime permanente. Consta da exordial acusatória que a associação perdurou de 2009 a 2020. Portanto, considerando o ano de 2020 como termo inicial da contagem do prazo prescricional e a pena máxima cominada ao delito em questão – 3 (três) anos de reclusão – tem-se evidente a não implementação do prazo prescricional de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos acima mencionados. Assim, reconheço a prescrição da pretensão punitiva com base nas penas em abstrato relativamente aos crimes de falsidade ideológica, praticado em 24/03/09 (Progresso Grãos Ltda) e uso de documento falso, cometido em 15/04/09 (Progresso Grãos Ltda), pela ré Karla Kariny Alves dos Santos e declaro extinta a sua punibilidade somente em relação a eles. Ademais, ao que parece a matéria é complexa e certamente incompatível com o rito célere do habeas corpus, ainda mais em se tratando de aparente rediscussão do tema. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator